Tribunal: TJDFT
Processo: 0728875-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE. NECESSIDADE. REQUISITOS CARACTERIZADORES DA SUCESSÃO IRREGULAR. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Malgrado a sucessão empresarial não seja o mesmo que desconsideração da personalidade jurídica, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida.
3. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e nome fantasia e a relação de parentesco entre os titulares sugerem a sucessão irregular de empresas, de modo que a sucessora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.